Tribunal: TJBA
Processo: 8012159-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012159-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: WANDERSON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DINELO DANTAS BRAZ

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, determinando a realização das obras de extensão de rede trifásica e o fornecimento de energia elétrica no prazo de 45 dias, sob pena de multa fixada em R$ 30.000,00.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte agravante, em razão da alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a possibilidade de imposição de multa cominatória em face do descumprimento da ordem judicial; (iii) a adequação do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, em consonância com os princípios da razoabilidade e da efetividade.

III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida observou corretamente os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A falta de fornecimento de energia elétrica pela COELBA configura falha grave na prestação de serviço essencial, em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prestação contínua e eficiente desses serviços.
4. A medida de urgência é legítima e necessária para assegurar a prestação do serviço essencial ao agravado, tendo em vista a omissão prolongada da agravante e o risco irreparável de prejuízos ao agravado, que realizou investimentos significativos em sua propriedade.
5. A multa cominatória fixada, no valor de R$ 30.000,00, é adequada, proporcional e visa garantir a efetividade da ordem judicial, não configurando abuso, considerando o histórico de inadimplemento da concessionária.
6. Não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a concessão de tutela provisória sem a oitiva da parte contrária é prevista no artigo 9º do CPC, quando presentes os requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária de energia elétrica a iniciar e concluir obras de extensão de rede, quando demonstrada a mora injustificada e a necessidade urgente do consumidor. 2. A fixação de multa cominatória é válida quando proporcional às circunstâncias do caso, com o objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial, sem desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8012159-47.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como agravado,
WANDERSON ALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)